Tribunal: TJBA
Processo: 8115965-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8115965-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISABELLE TIAGO GOIS DOS SANTOS Advogado(s): SARA NATIVIDADE DOS SANTOS, MOEMA LIVIA MUSSE CONDURU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA ORAL. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA FUNCIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Isabelle Tiago Gois dos Santos contra sentença proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu-a do delito de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e a condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I, do CP), impondo-lhe pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e 360 dias-multa. 2. A Apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para roubo simples ou furto simples, pelo reconhecimento da participação de menor importância, pelo afastamento das majorantes, pela aplicação de fração única de causa de aumento, pela revogação da prisão preventiva e pela isenção das custas processuais. II. Questão em discussão 3. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo delito de roubo majorado; (ii) saber se a conduta da Apelante comporta desclassificação para roubo simples ou furto simples diante da ausência de apreensão e perícia das armas e da alegada ausência de grave ameaça diretamente atribuível à sua pessoa; (iii) saber se a Apelante faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância, na forma do art. 29, §1º, do CP; (iv) saber se as majorantes relativas ao concurso de agentes, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo estão devidamente comprovadas; (v) saber se é lícita a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria, à luz do art. 68, parágrafo único, do CP; e (vi) saber se a prisão preventiva deve ser mantida após a sentença condenatória. III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pela prova oral colhida sob contraditório, notadamente pelas declarações do motorista Robenilson Gomes Souza, que narrou a dinâmica do assalto com riqueza de detalhes e apontou a participação ativa da Apelante no recolhimento dos pertences das vítimas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram a prisão e relataram a confissão espontânea da ré no local dos fatos. 5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sem indício de interesse em incriminar falsamente o acusado. 6. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo, não sendo a condição funcional dos agentes razão suficiente para afastar a credibilidade de suas assertivas, na ausência de qualquer indício de parcialidade ou irregularidade na diligência. 7. A desclassificação para furto simples é incabível, pois a subtração ocorreu em contexto de grave ameaça instaurada pelo grupo, do qual a Apelante conscientemente fazia parte; a grave ameaça prescinde de verbalização expressa, bastando que a conduta coletiva seja suficientemente intimidatória para subjugar a resistência das vítimas. 8. A apreensão e a realização de perícia nas armas utilizadas no crime de roubo são prescindíveis para a incidência das majorantes correspondentes, desde que o emprego das armas reste demonstrado por outros meios de prova idôneos, como as declarações da vítima e das testemunhas, o que ocorreu no caso. 9. A participação de menor importância pressupõe contribuição causal de reduzido relevo para o resultado delitivo; não se aplica à Apelante, cuja função de recolher sistematicamente os pertences subtraídos dos passageiros foi essencial ao êxito da empreitada criminosa, configurando coautoria funcional. 10. A cumulação de causas de aumento previstas na parte especial é possível quando concretamente fundamentada nas particularidades do caso, não havendo obrigação legal de o julgador aplicar apenas a fração mais gravosa; a sentença apresentou motivação suficiente, destacando a pluralidade de agentes muito superior ao mínimo exigido, a divisão funcional de tarefas, o emprego simultâneo de armas brancas e de fogo e o desvio forçado do itinerário do coletivo como fatores que justificam o tratamento mais severo. 11. A manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos relacionados à preservação da ordem pública, diante da gravidade objetiva da conduta, do modo de execução e do risco social demonstrado, não sendo suficientes para afastá-la a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita da Apelante. 12. O pedido de isenção das custas processuais não comporta análise nesta sede recursal, sendo matéria reservada ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir eventual hipossuficiência superveniente do condenado. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos. 2. A apreensão e a perícia das armas são prescindíveis para a incidência das majorantes do art. 157, §2º, VII, e §2º-A, I, do CP, desde que o emprego das armas reste demonstrado por outros meios de prova idôneos. 3. Não há participação de menor importância quando o agente exerce coautoria funcional, com domínio sobre etapa essencial da execução delitiva. 4. A cumulação de causas de aumento previstas na parte especial é lícita quando concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não estando o julgador obrigado a aplicar apenas a fração mais elevada. 5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 68, parágrafo único; 157, §2º, incisos II e VII, e §2º-A, inciso I. CPP, arts. 312 e 319. CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/09/2008; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, j. 13/12/2010; STJ, AgRg no HC 699.286/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28/06/2022; STJ, AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.034.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no HC 774.279/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/08/2019; STF, HC 103.800/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011; TJBA, Apelação nº 0359354-11.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 15/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8115965-95.2025.8.05.0001, oriunda da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante a Ré ISABELLE TIAGO GOIS DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao Apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora